Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705996-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA MARIA ALVES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA MARIA ALVES DA SILVA contra ato da SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITOFEDERAL. A impetrante alega que: 1) sofre de Hipertiroidismo grave, associado a orbitapatia severa com diplopia (CID E05); 2) teve o diagnóstico em abril de 2019; 3) já foram feitos vários tratamentos contra a doença, mas, recentemente, sua visão piorou; 4) conforme documentos médicos anexados aos autos, necessita com urgência do medicamento Teprotumumabe, sob pena de perder a visão; e 5) o medicamento não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que lhe seja fornecido o medicamento Teprotumumabe, conforme relatório médico juntado aos autos ; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A impetrante foi intimada para: 1) manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial; e 2) juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência (ID 69049224). Em resposta, informou que não se incomoda de os atos processuais serem públicos (ID 69205283). Na mesma oportunidade, anexou extratos do INSS e declaração de isenção de imposto de renda (IDs 69205286/90). É o relatório. Decido. 1. Sigilo processual A impetrante foi intimada para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (ID 69049224). Em resposta, informou que não se incomoda de os atos processuais serem públicos e não vê necessidade de sigilo (ID 69205283). Assim, mantenho a publicidade dos atos processuais. 2. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a impetrante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois trabalhava como auxiliar de serviços gerais e, atualmente, está afastada em razão de seu quadro de saúde. Os documentos anexados aos autos confirmam a alegação da impetrante: recebe auxílio previdenciário por incapacidade temporária no valor de um salário mínimo (IDs 69205286/89) e é isenta de imposto de renda (ID 69205290). Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. 3. Liminar A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, não obstante a relevância dos fundamentos alegados pela impetrante, não vislumbro perigo de ineficácia da medida caso deferida ao final ou após o exercício do contraditório. Ressalte-se que o relatório médico que prescreve o uso do medicamento é de 14/08/2024 (ID 68955919) e a certidão de não atendimento expedida pela Secretaria de Estado de Saúde é de 19/08/2024 (ID 68955925). Todavia, apesar da alegada urgência, o presente mandado de segurança só foi impetrado em 19/02/2025 (ID 68955023). Indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator